Tribunal: CARF
Processo: 13826.720533/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720533/2017-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.119 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE TARUMA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/03/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA
ISOLADA. DESCABIMENTO.
É incabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da
Lei 8212/91, quando ausente a demonstração de dolo do sujeito passivo e
quando inexistente declaração falsa por ele prestada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.

Assinado digitalmente
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator.

Assinado digitalmente
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720533/2017-04
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-005.853, proferido na Sessão de 06 de junho de 2017, que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar-lhe provimento parcial para excluir a multa isolada. Ausente justificadamente o
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Período de apuração:
01/10/2010 a 30/03/2013
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADA.
A inexistência de processo físico, quando é dado ao contribuinte acesso a processo
digital não configura cerceamento de defesa.
GLOSAS DE COMPENSAÇÕES.
Compensação de créditos relativos a tributos considerados inconstitucionais. Tese de
que os mesmos não estão sujeitas a prescrição superada. Glosa mantida.
AUSÊNCIA DE GFIP RETIFICADORA.
Previsão em lei, devendo ser observada pelo contribuinte a obrigação de retificar as
declarações que sofrem impacto quando a alteração da situação do crédito objeto de
compensação.
MULTA QUALIFICADA NÃO APLICÁVEL.
A aplicação de multa qualificada demanda prova contundente quanto ao cometimento
de fraude, não sendo possível aplicá-la pelo simples fato do contribuinte ter adotado
interpretação diversa quanto ao momento da ocorrência.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: aplicação da multa isolada da Lei
no 8.212/91, artigo 89, § 10.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Quarta Câmara, da
Segunda Seção do CARF deu seguimento ao apelo, nos termos do Despacho de e-fls. 29 a 35.
Em suas razões para o pedido de revisão do Acórdão Recorrido a Fazenda
Nacional aduz, em síntese, que o art. 89, § 10 da Lei no 8.212, de 1991 remete ao art. 44, I da Lei
no 9.430, de 1996, apenas como referência para o percentual da multa, que seria o dobro da multa
ali prevista; que para a aplicação da penalidade agravada é prescindível o dolo, bastando a
caracterização da conduta de falsear o conteúdo da declaração de modo a iludir o Fisco quando à
existência da efetiva compensação; que apenas eventual erro escusável do contribuinte poderia
afastar a aplicação da penalidade isolada prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1.991,
mas essa não é a hipótese dos autos; que no caso os supostos créditos declarados estavam
sabidamente prescritos, além de não ter sido cumprida a obrigação de apresentar GFIP
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

retificadora, além do fato da reiteração da conduta relatada pela Fiscalização, uma vez que a
contribuinte já havia sido autuada anteriormente pela mesma prática.
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.
O processo foi incluído na pauta de julgamento desta Turma da CSRF do dia 25
de setembro de 2019, que decidiu converter o julgamento em diligência para que fossem
juntados aos autos as peças do processo no processos 13830.720324/2013-60 (Resolução no
9202-000.231).
Cumprida a diligência (fls. 44 a 526), os autos retornaram.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em apreço diz respeito à aplicabilidade da multa
prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991.
No caso em apreço, a contribuinte declarou na GFIP compensações indevidas de
contribuições sociais. Mais especificamente, declarou a compensação de créditos que estariam
alcançados pela prescrição, fato classificado na autuação como declaração falsa, ensejando a
aplicação da penalidade. O Acórdão Recorrido, por sua vez, afastou a penalidade, por entender
que a contribuinte não incorreu na hipótese de aplicação da multa qualificada; que esta somente é
devida quando houver a intenção clara de cometer a fraude, conforme o seguinte fragmento do
voto condutor do julgado:
No entanto, deve-se ter atenção aos fatos do presente processo. O Recorrente não
declarou crédito inexistente ou apresentou informação falsa como, equivocadamente,
sustenta o Agente Fiscal. Os créditos existiram, entretanto, foram atingidos pela
prescrição.
O entendimento adequado do disposto no §10o, do Art. 89 da Lei 8.212/91 deve ser
restrito a casos de inserção de informação falsa, onde exista a intenção clara do
contribuinte no cometimento de fraude e isso precisa ser demonstrado de modo cabal,
detalhado e contundente pela fiscalização, não sendo possível apenas presumir que tal
situação ocorreu.
Em nosso sentir o presente caso, denota muito mais um erro quanto ao entendimento
vigente a respeito do inicio do prazo prescricional de obrigações tributárias prevista em
normas consideradas inconstitucionais.
Cumpre, portanto, mediante a interpretação do art. 89. da Lei no 8.212, de 1991, a
seguir reproduzida, decidir sobre a(s) multa(s) aplicável(eis) no caso de redução do pagamento
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

de contribuições em GFIP mediante compensação indevida. Reza o art. 89, da leí n' 8 212, de
1991:
Art 89 ,4s contribuições sociais previstas nas alíneas “b” e “c” do parágrafo único do
art. II desta Lei. as contribuições instituídas a titulo de substituição e as contribuições
detidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o decido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 4o Q lalor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevulo ou a maior que o detido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento! relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
{...}
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n' 9.430. de 27 de
dezembro de 1996. aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevuJamenie compensado.
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto n°
70.235. de 6 de março de 1972.
§ 12. O disposto no § 10 deste artigo não se aplica á compensação efetuada nos termos
do art. 74 da Lei no 9.430. de 27 de dezembro de 1996.
Como se vê, o art. 89, caput. da Lei n° 8.2I2/l99l. prevê que as :contribuições
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Já o § 9o prevê que sobre o valor da compensação indevida deve incidir os
acréscimos moratórios previstos no art. 35 da mesma lei, que tem a seguinte redação:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a. b e c do parágrafo único do art. II desta Lei. das contribuições instituídas a
titulo de substituição e das contribuições decidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não panos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e Juros de mora. nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430. de 27 de
dezembro de
O art. 61 da Lei n* 9.430, de 1996, por sua vez, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de I' de janeiro de 1997. não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de mulla de mora. calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

§ 1o A multa de que traia este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°. a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.
Já o § 10, do art. 89, da Lei n" 8.212, de 1991 prevê a incidência da multa prevista
no inciso I. do art. 44 da Lei n" 9.430, aplicada em dobro, no caso de declaração falsa. Confira-
se:
Art. 44. Sos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
1 - de 75% /setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata:
Pois bem. antes de examinar o caso concreto, convêm analisar a possibilidade
jurídica da incidência cumulativa das multas previstas no §9o, do art. 89, da Lei no 8.212. de
1991 c/c o art. 61 da Lá no 9 430. de 1996 e no § 10 da Lei no 8 212, de 1991 c/c o art. 44.1. da
Lei no 9.430, de 1996.
Da leitura dos §§ 9o e 10, do art 89, da Lei n" 8.212, de 1991, constata-se
facilmente que o primeiro cuida de acréscimos legais pela mora em relação as contribuições que
deixaram de ser pagas tempestivamente em decorrência da compensação indevida. Tais
acréscimos seriam os mesmos devidos em qualquer circunstância em que houvesse pagamento
de tributo a destempo. Já o § 10 refere-se a uma multa punitiva em razão da prática de apresentar
declaração falsa. São duas penalidades distintas para duas infrações distintas: multa de mota pelo
pagamento do tributo com atraso e multa punitiva pela apresentação de declaração falsa.
Note-se que essa situação não se compara à da aplicação da multa moratória em
razão do pagamento espontâneo fora do prazo versus a multa de oficio no caso de lançamento de
ofício. Trata-se aqui de lançamento de ofício, mas não do tributo que deixou de ser pago. posto
que este já fora declarado, mas das penalidades.
Fique claro também que não se trata no caso de aplicação da penalidade prevista
no inciso I. do art 44. da Lei n" 9.430, de 1996. O § 10, do art. 89, da Lei 8 212, de 1991 refere-
se a esse dispositivo apenas para determinar o percentual da multa aplicável, vale dizer, apenas
diz que a multa deverá ser aplicada no percentual ali mencionado Poderia, inclusive, apenas ter
se referido ao percentual de 75%. sem referir-se à Lei n" 9.430, de 1996.
Por sua vez. a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
vigente à época dos fatos, trazia as seguintes orientações sobre a compensação:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o. A compensação de que trata caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
b) se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do DecretoLei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) se refira a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não tenha sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade, nem tenha tido
sua execução suspensa pelo Senado Federal;
[...]
XI ­ o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
Superada essa questão. cumpre, então, verificar o cabimento, no caso, da multa
prevista no § 10, do art 89, da Lei n'8.212. de 1991.
Como se viu, a Instrução Normativa RFB No 900 vedava expressamente a
compensação de créditos que não fossem passíveis de restituição ou de ressarcimento, e, no caso,
os créditos pleiteados não eram passíveis de restituição ou ressarcimento.
Assim, ao pleitear a compensação de supostos créditos sem os requisitos de
liquidez e certeza, a contribuinte incorreu sim em prestação de declaração falsa, conforme
concluiu o acórdão recorrido.
Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica, porém,
pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração entregue ao Fisco que
detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando o tal direito creditório
prescreveu, fato que o contribuinte sabia ou deveria saber, configura efetivamente falsidade da
declaração.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

Nesse ponto é importante distinguir a condição de prestar declaração falsa,
prevista no § 10 do art. 89, da lei no 8.212, de 1991 da exigência de demonstração do evidente
intuito de fraude, prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. Conforme referido acima,
a Lei no 8.212, de 1991 reporta-se ao inciso I, do art. 44 da lei no 9.430, de 1996 apenas para
indicar o percentual da multa, logo, também não atrai a aplicação do § 1o do mesmo artigo.
Aliás, quisesse o legislador que a multa fosse devida apenas nos casos de evidente intuito de
fraude, teria dito isso, ou apenas invocado o § 1o do artigo 44, como fez em relação ao inciso I do
mesmo artigo.
Portanto, não se cogita aqui de demonstração de evidente intuito de fraude, mas
apenas de falsidade de declaração, conforme referido linhas acima.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do bem fundamentado voto do ilustre Relator, conforme as
razões que passo a expor:
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista
no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP, quando inexiste
demonstração de dolo pela autoridade fiscal. No entender da Fazenda Nacional, “basta a não
confirmação dos supostos créditos apontados para caracterizar falsidade de declaração”.
Para iniciar o exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Como se vê, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada pelo
contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus
débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%. Como a norma utiliza a expressão "quando
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

se comprove a falsidade da declaração”, a fiscalização tem o dever legal de comprovar que o
contribuinte prestou declaração falsa. A aplicação dessa sanção, ademais, tem caráter
nitidamente punitivo, de tal forma que não dispensa a prova, pelo agente autuante, da existência
de conduta dolosa pelo suposto infrator.
Sobre a necessidade da existência e de comprovação do dolo, a legislação deve ser
interpretada no seu contexto normativo, sendo sabido e consabido que o sistema jurídico-
tributário federal somente admite a imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta dolosa
do fiscalizado. Não são as meras circunstâncias de haver compensação indevida ou de ser
realizado um lançamento que atraem a aplicação de sanção de caráter notadamente punitivo e
que se aproxima inclusive do direito penal, mas sim a existência de dolo.
Conforme a doutrina do Professor Paulo Ayres Barreto1:
Significações específicas no discurso jurídico devem ser obtidas a partir dos textos
normativos ou do uso de juristas, e não dos dicionários. Como predica Karl Larens,
“termos que obtiverem na linguagem jurídica um significado específico, como, por
exemplo, contrato, crédito, impugnabilidade, nulidade de um negócio jurídico, herança,
legados, são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado especial”.
Isto é, o conceito de falsidade é normativo, e não meramente léxico.
Corroborando esse raciocínio, a doutrina de Alfredo Augusto Becker2:
[...] na interpretação de lei tributária que tenha aceito princípio, conceito, categoria ou
instituição, de outro ramo de direito (portanto, já jurídico), no momento em que o
intérprete cumpre com a exigência de integrar e completar a idéia, deverá lembrar-se
(salvo expressa disposição legal) que a idéia resultante é idêntica àquela idéia que
resultou quando, no outro ramo do direito, também se fêz a integração e
complementação da idéia contida na linguagem (fórmula legislativa); por exemplo:
venda, locação, empreitada, incorporação, propriedade, usufruto, furto, empréstimo,
móvel, imóvel, condomínio, título ao portador, herdeiro, sucessão comercial, dividendo,
etc.
[...]
[...] uma definição, qualquer que seja a lei que a tenha enunciado, deve valer para todo o
direito; salvo se o legislador expressamente limitou, estendeu ou alterou aquela
definição ou excluiu sua aplicação num determinado setor do direito [...].
Sem contar o fato de que a palavra falsidade já carrega, em si, uma carga
predominantemente pejorativa (o que derrui a alegação de que falsidade poderia corresponder à
mera falta de realidade), é inquestionável que a legislação tributária federal, em todo o seu
contexto normativo, apenas admite a cominação de sanções de tal magnitude quando presente o
dolo do autuado.
Exemplificativamente, o § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de
ofício será duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando
houver condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou conluio. Ou seja, não é o

1 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 31.
2 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 108 e 111.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

inadimplemento isolado do tributo que atrai a aplicação da multa dobrada, mas sim o
inadimplemento doloso. Segundo Marco Aurélio Greco3:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento
do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
No mesmo sentido, a Súmula CARF 14 determina que não é a apuração de
omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que exprime a importância do
elemento subjetivo dolo:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
De outro lado, e tratando da compensação de outros tributos federais (que desde a
edição da Lei 13670/2018 segue um regime unificado com as contribuições previdenciárias), o §
17 do art. 74 da Lei 9430/96 preleciona que na hipótese de compensação não homologada será
aplicada multa isolada de 50%, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Isso porque, na hipótese de falsidade, é aplicável a multa de ofício de 150%, nos termos
do § 2o do art. 18 da Lei 10833/034.
Quer dizer, em ambas as hipóteses retro mencionadas (lançamento de ofício e
glosa de compensações), relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, a multa dobrada somente pode ser cominada quando existente atitude dolosa do
contribuinte (sonegação, fraude, conluio ou falsificação), sendo incabível sua aplicação na
circunstância isolada de mera compensação indevida. E a má-fé não se presume, vez que
"inexiste no Direito qualquer princípio que erija a má-fé em regra ou critério de interpretação.
Pelo contrário, notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter que tiverem, é
vedada presunção de tão desabusado teor"5.
Historicamente falando, a aplicação da multa isolada de 150% foi inicialmente
instituída pela Medida Provisória – MP 449/08, que incluiu os §§ 9o e 10 ao art. 89 da Lei
8212/91. Posteriormente, tal Medida foi convertida na Lei 11941/09, ainda vigente e sem
alteração de conteúdo neste ponto. Na exposição de motivos da MP, vê-se que a alteração teve a
finalidade de uniformizar o tratamento dado aos demais tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil6. Quer dizer, não há sentido em interpretar-se o § 10 do art. 89 de

3 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
4 Conforme exposição de motivos da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, que culminou com a atual
redação do § 17 do art. 74 da Lei 9430/96, “a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe previsão específica de
aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2013”.
5 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Procedimento Tributário. Revista de Direito Tributário. 718. RT. P. 66.
6 17.11. Art. 89:
a) o caput foi alterado para determinar que as regras de compensação serão nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à semelhança dos demais tributos internos;
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

forma dissociada das demais regras relativas aos outros tributos federais, que, como
demonstrado, não dispensam a existência de dolo para a aplicação de multa dobrada.
Art. 89. [...]
§ 9o. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Mas não é só. A interpretação conjunta dos §§ 9o e 10 evidenciam, sem qualquer
sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida que permite a aplicação da multa
isolada, pois essa hipótese é regulada pelo § 9o, segundo o qual os valores compensados
indevidamente serão exigidos com os acréscimos de juros e multa moratórios. O § 10, por sua
vez, requer um elemento a mais, a ser comprovado pelo Auditor-Fiscal, mais precisamente a
falsidade da declaração. Isto é, o § 10 trata de hipótese diversa, na qual a falsidade (o evidente
intuito de falsificar, de prestar declaração mentirosa, dolosa etc.) deve estar devidamente
comprovada e ser obviamente resultante de dolo. E, lembre-se, se a lei não tem palavras inúteis7,
quanto mais orações inteiras, de tal maneira que se fosse possível a aplicação da multa isolada
sem o elemento subjetivo dolo, o § 10 seria totalmente desnecessário e bastaria que o legislador
determinasse a aplicação da multa de 150% no próprio § 9o, inclusive sem usar a expressão
“quando se comprove falsidade”.
Como se demonstrou, portanto, todas as técnicas de interpretação da norma
demonstram que o dolo é primordial para a aplicação da multa, de tal forma que o recurso
especial, que visa a apenas discutir esse ponto, deve ser desprovido.
Logo, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

b) o § 4o foi alterado para deixar consignado que sobre o valor a ser restituído ou compensado incidem os juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, mesmo tratamento
conferido aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e mesmo critério utilizado
na sua cobrança;
c) o § 9o foi incluído para dispor que os valores compensados indevidamente serão exigidos com multa de mora, em
consonância com o tratamento dado aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por força do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, interpretado sistematicamente com a
redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Exm/EMI-161-MF-MP-MAPA-AGU-
mpv449.htm, acesso em 8 de janeiro de 2020)
7 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 251.

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.119 - CSRF/2a Turma
Processo no 13826.720533/2017-04

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital